Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-11.2021.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-11.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEOMILDA SIMAO DE LIMA - CPF: 208.341.441-15 (APELANTE), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0004-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
PROVA RELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que julgou improcedente ação revisional de cédula de crédito bancário
.
A apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, requerida para demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais, postulando a anulação da sentença e a realização da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, requerida pela parte autora e necessária ao deslinde da controvérsia, configurou cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recorrente impugna especificamente o fundamento central da sentença, sendo incabível a preliminar de não conhecimento do recurso.

O direito à produção de prova é expressão do contraditório e da ampla defesa, devendo ser assegurado quando o deslinde da controvérsia depende de conhecimento técnico especializado.

Em ações revisionais de contratos bancários, a apuração da eventual abusividade de juros, encargos e cláusulas contratuais demanda perícia contábil, que não pode ser substituída por documentos particulares apresentados pela parte.

O indeferimento da perícia requerida pelo beneficiário da justiça gratuita configura cerceamento de defesa quando a sentença fundamenta a improcedência do pedido na ausência de prova idônea.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se pode julgar improcedente pedido por falta de provas sem oportunizar a produção das provas requeridas pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova pericial contábil, requerida pela parte em ação revisional de contrato bancário, configura cerceamento de defesa quando a sentença se fundamenta na ausência de prova idônea da abusividade alegada.

Beneficiário da justiça gratuita tem direito à nomeação de perito judicial custeado pelo Estado quando a prova técnica se mostra imprescindível ao julgamento da lide.

Em matéria contratual complexa, a ausência de perícia judicial impede a adequada verificação da legalidade dos encargos cobrados, impondo a anulação da sentença para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 1.010, II e III; 370; 464; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.087.375/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.12.2014,
DJe
04.02.2015; STJ,
AgRg
no REsp 1.394.556/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12.11.2013,
DJe
20.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000269-11.2021.8.11.0032

APELANTE: CLEOMILDA SIMAO DE LIMA

APELADO: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CLEOMILDA SIMÃO DE LIMA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de cédula de crédito, ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja determinada a realização de perícia contábil e, no mérito, o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais impugnadas.

Em suas razões recursais (
id
308852886), sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que, apesar de ter juntado duas perícias contábeis aos autos, requereu a nomeação de perito judicial para analisar os documentos e elaborar laudo conclusivo, pedido este que foi indeferido pelo juízo a quo.

Alega que, por ser beneficiária da justiça gratuita, faz jus à nomeação de perito judicial para análise aprofundada dos contratos.

Afirma que a sentença merece reforma por afrontar o ordenamento jurídico, especialmente quanto à negativa de produção de prova pericial.

Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar a realização de análise aprofundada de todo conjunto probatório e elaboração de laudo conclusivo, bem como a suspensão da execução n° 1603-15.2012.8.11.0032 até o julgamento de mérito da presente revisão.

Em suas contrarrazões (ID 308852889), a instituição financeira apelada pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, alegando ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito,
pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

A
instituição financeira apelada pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, alegando ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Ao examinar as razões recursais apresentadas pela apelante, verifico que, embora de forma sucinta, houve impugnação específica ao fundamento central da sentença que embasou a improcedência do pedido, qual seja, a desnecessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia. A apelante argumentou expressamente que o indeferimento da produção de prova pericial configurou cerceamento de defesa, o que constitui o cerne de sua irresignação.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

A propósito, esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelante, propôs ação revisional de cédula de crédito bancário com pedido de tutela antecipada, objetivando a revisão dos contratos firmados entre as partes, a exclusão de encargos que considera abusivos, a descaracterização da mora e a restituição de valores pagos indevidamente. Sustentou que contratou três cédulas de crédito bancário (n° B10530570-5, B00530901-6 e n° B20530149-3), mas devido aos altos encargos aplicados não conseguiu adimplir integralmente as obrigações, sendo compelida a sucessivas renegociações que elevaram excessivamente sua dívida. Alegou a cobrança de juros abusivos, capitalização indevida, comissão de permanência cumulada com outros encargos e a venda casada de seguro prestamista.

A instituição financeira, em contestação, defendeu a legalidade dos contratos firmados, sustentando que os encargos aplicados estão de acordo com as normas do Banco Central e que a parte autora aderiu livremente às condições pactuadas. Argumentou ainda que não há abusividade nos encargos cobrados e que a mora não pode ser descaracterizada.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, entendeu que a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297), que reconhece a aplicação do CDC aos contratos bancários. Contudo, ressaltou que a livre pactuação das condições entre as partes deve ser respeitada, desde que não haja manifesta ilegalidade ou abusividade. Considerou que os contratos celebrados entre as partes contêm cláusulas expressas quanto à capitalização de juros, encargos moratórios e outras obrigações, não havendo prova concreta de ilegalidade ou onerosidade excessiva. Destacou ainda que a parte autora não apresentou perícia contábil idônea capaz de comprovar eventual abusividade nos juros aplicados.

Ao final, julgou improcedentes todos os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Pois bem.

A questão central trazida no recurso diz respeito à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil.

A apelante sustenta que, por ser beneficiária da justiça gratuita, faz jus à nomeação de perito judicial para análise aprofundada dos contratos bancários objeto da lide, a fim de comprovar a existência de abusividades nas cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e seguro prestamista.

Após minuciosa análise dos autos, entendo que assiste razão à apelante.

No caso em apreço, a controvérsia gira em torno da alegada abusividade de cláusulas contratuais em cédulas de crédito bancário, matéria que, por sua natureza técnica e complexidade, demanda conhecimentos especializados para sua adequada aferição.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha fundamentado sua decisão na ausência de "prova concreta de ilegalidade ou onerosidade excessiva" e na falta de "perícia contábil idônea capaz de comprovar eventual abusividade nos juros aplicados", não proporcionou à parte autora, ora apelante, a oportunidade de produzir tal prova mediante a nomeação de perito judicial, não obstante seu expresso requerimento nesse sentido.

Cumpre destacar que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, circunstância que lhe assegura o direito à produção gratuita das provas necessárias à demonstração de suas alegações, inclusive mediante a nomeação de perito pelo juízo, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico especializado.

Nesse contexto, considerando que a apelante expressamente requereu a produção de prova pericial contábil para demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, e que tal prova se mostra pertinente e necessária ao deslinde da controvérsia, o indeferimento do pedido configurou cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Ressalte-se que, em ações revisionais de contratos bancários, a análise técnica dos encargos aplicados, especialmente quanto à eventual abusividade de juros e demais encargos financeiros, demanda conhecimentos específicos de contabilidade e matemática financeira, que extrapolam o conhecimento jurídico ordinário.

Ademais, o fato de a apelante ter juntado aos autos duas perícias contábeis particulares não supre a necessidade de perícia judicial isenta e imparcial, sobretudo quando há controvérsia quanto aos cálculos apresentados pelas partes.

Assim, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de conhecimentos técnicos especializados para a adequada aferição da existência ou não de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, entendo que a produção de prova pericial contábil é medida que se impõe para o justo deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, o indeferimento da produção de prova pericial contábil, no caso concreto, configurou cerceamento do direito de defesa da apelante, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Nesse contexto, considerando que o apelante manifestou expressamente seu interesse na produção de prova pericial e que tal prova poderia ser relevante para o esclarecimento das questões técnicas suscitadas, entendo que
o indeferimento da prova
, configurou cerceamento do direito de defesa do apelante.

Nesse contexto
:

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...]. Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa. [...].” (
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013).

Assim, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização da prova pericial contábil requerida pelo apelante.

Em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, fica prejudicada a análise do mérito recursal neste momento processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada a prova pericial contábil requerida pela apelante, com a posterior prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025